Tribunal: STF
Processo: RE 1471155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 1-2): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE FIRMOU O ACORDO. ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANO DA PETROBRAS. 



    1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 



    2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos. 



    3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e a empresa requerida e que neste está abrangido para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, é incabível o prosseguimento do feito no tocante ao pedido de ressarcimento integral dos danos em relação à PETROBRAS. 



    4. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público. 



    5. Se o acordo de leniência é ajustado com a observância dos requisitos legais (legitimidade inclusive) fixando um valor a título de ressarcimento integral do dano, esse documento será oponível contra todos. E os valores ali fixados presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não podendo ser exigido por outro órgão (bis in idem) ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral (segurança jurídica).



    6. Agravo improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, §4º da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, afirma-se que o que se debate neste feito “é a utilização do acordo de leniência, celebrado entre, de um lado, Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) e, de outro, as empresas do Grupo Engevix, como instrumento para inviabilizar a pretensão da Petrobras de perseguir o integral ressarcimento dos danos incorridos”.



    Aduz-se que o acórdão recorrido se equivocou ao excluir as empresas do grupo econômico do polo passivo da demanda em face da celebração do acordo de leniência, do qual a Petrobras não participou, pois impediu aquela empresa de buscar a reparação integral do dano advindo da prática de ato de improbidade administrativa. 



    Salienta-se que não se desconhece que o acordo de leniência conduz à obtenção de elementos que colaboram com a elucidação de fatos e apontamento de partícipes, razão por que admite a concessão de vantagens; porém, há um elemento que não pode ser objeto de transação: o ressarcimento integral do dano.



    Assevera que o prosseguimento da ação de improbidade administrativa não gera insegurança jurídica uma vez que eventuais valores pagos serão deduzidos do montante da condenação final bem como serão preservados os prêmios que incidem sobre as sanções aplicáveis.



    Ao final, requer seja “dado integral provimento ao presente recurso, com o reconhecimento da vulneração aos artigos 5º, XXXVI e 37, § 4º da Constituição Federal, a fim de que determine o prosseguimento da demanda de origem também em face de Engevix Engenharia S/A (atualmente denominada Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A) e da Jackson Empreendimentos S.A (atualmente denominada Nova Participações S/A), ainda que tenha firmado acordo de leniência com a AGU/CGU, tendo em conta a necessidade de reparação integral do dano, conforme imposição constitucional, sem se descurar da garantia de segurança jurídica quanto aos prêmios ajustados no tocante às penalidades”.



    O Ministério Púbico Federal opinou pelo provimento do recurso nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE LENIÊNCIA FIRMADO ENTRE A UNIÃO/CGU E EMPRESAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO “LAVA JATO”. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS QUE FIRMARAM O RESPECTIVO ACORDO. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/ 4ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISO XXXVI (PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA) E 37, § 4º, DA CF/88. PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS OU DOS TERMOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA POR PARTE DA CORTE DE ORIGEM. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    De fato, compreendo que a matéria trazida a análise corretamente apontou equívoco na aplicação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, §4º, da Constituição da República, afastando-se assim a incidência dos óbices ao conhecimento do recurso.



    Entendo assistir razão à Petrobras quando afirma que, não obstante a celebração do acordo de leniência, do qual não participou, seu interesse no prosseguimento da ação remanesce. Isso porque, a teor do disposto no art. 16, § 3º, da Lei 12.846/2013, a celebração do acordo não exime a pessoa jurídica da obrigação de ressarcir integralmente o dano:



    “Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:



    (...)



    § 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.”



    Assim é que o Tribunal de origem, ao excluir do polo passivo as empresas lenientes, sob o argumento de que tal decisão preservaria a segurança jurídica, na verdade fez interpretação equivocada do instituto, uma vez que o prosseguimento da ação não viola tal princípio, mas assegura a observância do que dispõe o art. 37, § 4º, da Constituição da República, verbis: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.



    Essa orientação está estampada inclusive na tese firmada no julgamento do Tema 1043 da repercussão geral, em que se discutiu ”A utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF, art. 37, §§ 4º e 5º) e da legitimidade concorrente para a propositura da ação (CF, art. 129, § 1º)”. 



    Cito a ementa do julgado, contendo a Tese fixada pelo Plenário:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (LEI 12.850/2013) NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/1992). POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA O INÍCIO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO. TRANSAÇÃO APENAS EM TORNO DO MODO E DAS CONDIÇÕES PARA A INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO COM A INTERVENIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. 



    1. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    2. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado. 



    3. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 



    4. Exatamente, em respeito à finalidade de garantir a eficácia no combate à improbidade administrativa, a LIA deve ser interpretada no contexto da evolução do microssistema legal de proteção ao patrimônio público e de combate à corrupção e com absoluta observância ao princípio constitucional da eficiência, consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal e que impõe a todos os agentes públicos, inclusive aos membros do Ministério Público e magistrados, o dever de sempre verificar a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, eficaz, sem burocracia, buscando qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e a garantir uma maior rentabilidade social do exercício da jurisdição, da efetiva prestação jurisdicional. 



    5. Assim como a Lei Federal 8.429/1992 visou ao aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público, no mesmo momento histórico, na esfera penal, encontram-se notáveis esforços do legislador brasileiro dirigidos ao enfrentamento de tais condutas, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidades documentais, e outros delitos contra a Administração Pública, notadamente quando praticados por meio de organização criminosa. Nesse contexto, incorporou-se ao ordenamento brasileiro, por meio da edição de diversas leis, o instituto da delação premiada, posteriormente renomeada para colaboração premiada. 



    6. Importante realçar que o legislador brasileiro, quando editou a Lei 12.850/2013, pela qual se estabeleceu o conceito de organização criminosa, dispôs que não é qualquer delação que permitirá o benefício de redução da pena ou de perdão judicial, mas somente aquela que produzir os resultados previstos nos incisos do artigo 4º da norma. Importante, ainda, salientar, a respeito da Lei 12.850/2013, que o inciso I do art. 3º do capítulo II estatui ser a colaboração premiada meio de obtenção de prova. Essa natureza jurídica específica é importante para diferenciar a colaboração premiada das hipóteses de justiça consensual ou negocial, como por exemplo a transação penal e o próprio acordo de não persecução, que com ela não se confunde. Em voto na PET 7074-QO/DF, destaquei que o instituto possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova, cujo resultado poderá beneficiar o agente colaborador/delator desde que adimplidas as obrigações por ele assumidas e que advenha um ou mais dos resultados indicados na lei, favoráveis à repressão ou prevenção das infrações. 



    7. Assim, a colaboração premiada, que pode infundir no ânimo do colaborador o desejo de contribuir para a comprovação da materialidade e autoria do delito, mostra-se como valioso instrumento a ser utilizado, também, em instâncias outras, diversas da penal, em especial, quando envolvido o interesse público e o combate à corrupção. 



    8. O microssistema legal de combate à corrupção, a partir de 1992, evoluiu, de forma clara, específica e objetiva, no sentido de propiciar meios facilitadores à repressão e à prevenção de ilícitos, sobretudo quando ofensivos a interesses supraindividuais e preordenados a causar dano ao patrimônio público. 



    9. Notadamente, no caso sob exame, em que envolvidas mais de 24 pessoas físicas e jurídicas organizadas em complexa estrutura criminosa e com o objetivo comum de obter vantagem patrimonial, por meio de ajustes de corrupção com grandes empresários sujeitos à fiscalização tributária, revelados na denominada Operação Publicano, a utilização do acordo de colaboração premiada mostra-se de grande valia para se obterem as provas necessárias à comprovação dos delitos e o desbaratamento da organização criminosa. 



    10. A lesão ao erário causa graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade. Não por outra razão é que a reparação integral do dano ao patrimônio público, além de figurar no rol das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei 8.429/1992, também é consequência civil do ato ilícito. Reafirma ainda esse entendimento o teor do parágrafo 2º do art. 17 da LIA, que se manteve inalterado mesmo com a edição da Lei 13.964/2019, onde se lê que A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Assim, não há como transigir a respeito dessa obrigação, consentindo com sua inserção entre os benefícios a serem estendidos àquele que colabora com as investigações no contexto da ação de improbidade decorrente do dano causado. Assim sendo, o acordo de colaboração poderá ser homologado pelo juiz, desde que não isente o colaborador de ressarcir os danos causados, ainda que a forma de como se dará a indenização possa ser objeto de negociação. 



    11. Outra importante questão diz respeito à colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, em face da legitimidade concorrente para a propositura da ação. 



    12. O art. 17-A, que seria acrescido à Lei 8.429/1992 pela Lei 13.964/2019, foi totalmente vetado pelo Presidente da República. Assim, em face do veto aposto ao art. 17-A, que não foi derrubado pelo Congresso Nacional, tem-se que eventuais acordos de colaboração premiada, para serem utilizados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, devem contar com a participação do Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada, porém, como interveniente. O posicionamento do interveniente não impedirá a celebração da colaboração premiada pelo Ministério Público, porém deverá ser observada e analisada pelo magistrado no momento de sua homologação. 



    13. No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Paraná propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ora recorrente e de mais 24 pessoas físicas e jurídicas em razão de fatos revelados na denominada Operação Publicano. Pediu, liminarmente, a indisponibilidade de valores e de bens móveis e imóveis dos demandados; e, ao final, a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA). Entretanto, em relação a alguns réus, requereu apenas o reconhecimento de que praticaram atos de improbidade, sem a imposição das penalidades correspondentes, em razão do acordo de colaboração premiada que foi firmado com as referidas pessoas, valendo-se do instrumento previsto nas disposições do art. 4º, § 4º, da Lei 12.850/2013, c/c os arts. 16 e 17 da Lei 12.846/2013. 



    14. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou a decisão do magistrado de 1ª instância que decretara a indisponibilidade dos bens de vários réus, entre os quais o ora recorrente. A Corte reputou válido o acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade; e assentou que a decretação da indisponibilidade de bens do agravante se deu nos termos do art. 7º e parágrafo único da Lei 8.429/1992. 



    15. Pelos termos dos acordos de colaboração acima transcritos, é possível extrair-se a conclusão de que, no caso concreto, os interesses dos colegitimados para ação de improbidade, embora não tenham participado da avença, estão resguardados e que eventual anulação do acordo seria mais deletéria ao interesse público do que a sua manutenção. 



    16. A interpretação das normas jurídicas deve sempre se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de chancelar-se situação jurídica de todo inaceitável. Não é demais advertir que, quando do julgamento do mérito da causa, caberá ao magistrado avaliar se a delação mostra-se consentânea com as outras provas coligidas. 



    17. Além disso, o Tribunal de origem, em cognição sumária, decretou a indisponibilidade dos bens do recorrente, por entender estarem presentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 8.429/1992 (fumus boni iuris, a plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicial), uma vez que existem fundados indícios da prática de atos de improbidade, os quais foram extraídos das provas contidas nos autos do inquérito civil e nas medidas cautelares realizadas pelo MP. 



    18. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013. (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado".



    (ARE 1175650, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)



    É certo que o precedente tratou dos acordos de colaboração premiada, mas a lógica anticorrupção e negocial de ambos os instrumentos é a mesma, donde compreendo que a conclusão pela impossibilidade de transigir com a reparação integral ao erário aplica-se aos dois acordos.



    Na ocasião do julgamento do Tema 1043, assim fiz constar em meu voto:



    “Acompanho, portanto, o e. Ministro Relator Alexandre de Moraes no dispositivo, ou seja, pelo desprovimento do recurso. Estou de acordo com Sua Excelência no que se refere à constitucionalidade da utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. 



    Em relação às condicionantes apresentadas por Sua Excelência, ressalto meu entendimento de que a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo colaborador não se confunde com a pena aplicável ao agente ímprobo. A pena pecuniária pode ser objeto do acordo de colaboração, ao contrário do ressarcimento ao erário, que é obrigatório e imprescritível. 



    A coerência do ordenamento jurídico permanece preservada, na medida em que não se confundem os institutos da reparação ao erário e da sanção aplicável ao agente ímprobo, bem como não são sinônimos direito indisponível e direito não sujeito a autocomposição.” 



    Mesma compreensão esposou a i. Ministra Rosa Weber, ao afirmar “concluo pela incompatibilidade entre o dispositivo constitucional que consagra a imprescritibilidade do dever de reparar o dano e o discurso que prega ampla liberdade negocial para permitir que o colaborador se aproprie definitivamente (e com chancela judicial) de parte ou de todo o proveito financeiro decorrente da prática do ilícito”. 



    O interesse da Petrobras no ressarcimento integral dos danos não foi reconhecido pelo Tribunal de origem, como se depreende do trecho do acórdão (eDOC 14, p. 11-12):



    “Com efeito, o acordo de leniência é uma espécie de colaboração premiada em que há abrandamento ou até exclusão de penas, em face da colaboração na apuração das infrações e atos de corrupção, justamente para viabilizar maior celeridade e extensão na quantificação do montante devido pelo infrator, vis-a-vis a lesão a que deu causa, ao tempo em que cria mecanismos de responsabilização de co-participantes, cúmplices normalmente impermeáveis aos sistemas clássicos de investigação e, por isso, ocultos. Esse o objetivo da norma e sua razão de ser, tendo por pano de fundo, obviamente, o inafastável interesse público. 



    Além disso, especificamente sobre a questão da segurança jurídica e do acordo de colaboração, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, 'considerou ser imprescindível chancelar a importância da preservação da segurança jurídica e da própria figura da colaboração premiada como instrumento relevante para coibir delitos, sobretudo contra o erário.' (Pet. 7074 - Informativo 870). 



    Tal acórdão consagrou, peremptoriamente, o entendimento lógico de que a persecução estatal deve ser conduzida pelo interesse público e o fato de ser o acordo de leniência um instrumento de realização desse mesmo interesse, constituindo, por isso, meio de propiciar a própria realização e efetividade do direito. 



    Por outro lado, se o acordo de leniência é ajustado com a observância dos requisitos legais (legitimidade inclusive) fixando um valor a título de ressarcimento integral do dano, esse documento será oponível contra todos. E os valores ali fixados presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não podendo ser exigido por outro órgão (bis (e-STJ Fl.292) Documento recebido eletronicamente da origem in idem) ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral (SEGURANÇA JURÍDICA).” 



    Contudo, não pode a recorrente ser impedida de buscar o integral ressarcimento dos danos sofridos, sob o argumento da aparente garantia do princípio da segurança jurídica de que deve se revestir o acordo de leniência encetado, uma vez que os valores ressarcidos por meio do acordo poderão ser abatidos em eventual condenação na ação de improbidade, bem como em se considerando que o juízo deverá observar os termos dos benefícios premiais avençados.



    Em hipótese análoga, ao julgar o ARE 1.338.298, DJe 13.10.2021, assim decidiu o Ministro Alexandre de Moraes:



    “Destaque-se que o mero prosseguimento da ação contra os ora recorridos, por si só, não implica ofensa aos termos do acordo de leniência celebrado, os quais deverão ser observados pelo Juízo de origem no decorrer da ação. 



    Cuida-se, na verdade, de medida destinada à efetivação da tutela judicial, atuando em favor das partes, possibilitando a análise da reparação de danos sofridos pela empresa e não abrangidos pelo acordo de leniência, bem como garantindo aos réus plena participação no caso exercendo amplamente o contraditório e ampla defesa que lhe são constitucionalmente assegurados. 



    Ressalto, ainda, que a celebração do acordo de leniência não pode ser utilizado pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do acordo.”



    Ainda, resta a questão acerca da possibilidade de ajuizamento de ação diversa e específica de ressarcimento para que a Petrobras possa buscar o que entender de direito, a título de ressarcimento, que não seja a ação de improbidade, de feição eminentemente sancionatória, não servindo para mera pretensão reparatória.



    Visualizo dois problemas nessa colocação.



    O primeiro, no fato de o acórdão de origem expressamente excluir essa possibilidade, como deixa claro o trecho que acima citei; mantido o aresto, fica preclusa a questão para a parte.



    O segundo, diante do debate acerca da prescritibilidade do dano. Está em discussão na Primeira Turma desta Corte questão relativa à prescritibilidade da ação de ressarcimento sem condenação prévia pela prática de ato de improbidade. Trata-se do agravo regimental no ARE 1.475.101, de relatoria do i. Ministro Alexandre de Moraes, que votou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, compreendendo que a pretensão reparatória estaria prescrita. O feito está suspenso por pedido de vista, encontrando-se a votação empatada, no momento.



    Não é matéria do recurso, por essa razão não me alongarei na temática, mas compreendo que remeter a Petrobras a ação diversa para obter o que compreende ser o ressarcimento integral inauguraria mais um complicador para a empresa que busca o cumprimento do comando do §4º do artigo 37 do texto constitucional. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa em face também das empresas lenientes, ainda que tenham firmado acordo, tendo em conta a necessidade de reparação integral do dano, respeitando-se a avença firmada com o Poder Público pelas colaboradoras.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente